Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-92.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707330-92.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP APELADO: VIA ENGENHARIA S. A. V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos da Impugnação de Crédito no 0707330-92.2020.8.07.0015, proposta pela ora Apelante em desfavor de VIA ENGENHARIA S/A, referente à Ação de Recuperação Judicial no 0718798-87.2019.8.07.0015. É o breve relatório. Decido. Constato, de início, que a colenda Sexta Turma Cível encontra-se preventa para conhecer e julgar este recurso. Com efeito, observa-se que em processos associados ou no bojo da originária Ação de Recuperação Judicial no 0718798-87.2019.8.07.0015, foram interpostos 08 (oito) Agravos de Instrumento, os quais foram distribuídos para a referida Turma e ao Desembargador ESDRAS NEVES. Cuida-se, pois, de hipótese de prevenção do Órgão julgador do recurso acima elencado, nos termos estabelecidos no artigo 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. ..............................................Omissis.................................................. § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Registre-se, quanto ao tema, o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. GRUPO AMARAL. FALÊNCIA. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONEXÃO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. 1. O reconhecimento da conexão entre as diversas ações de habilitação de crédito e consequentes recursos que envolvem o ‘Grupo Amaral’ assegura a estabilidade que se espera do Poder Judiciário, pois, havendo um relator prevento, haverá uma unidade de entendimento a ser fixado nos feitos vinculados àquele processo de falência. 2. Apesar da hipótese tratada não atrair a conexão propriamente dita, por ausência de identidade da causa de pedir das diferentes ações de habilitação de crédito, o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça deve ser aplicado em harmonia com a disposição contida no art. 55, § 3o do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de conexão de processos por risco de prolação de decisões conflitantes. 3.Compreendida a conexão entre os processos de falência e habilitação de crédito que envolvem as empresas que compõem o ‘Grupo Amaral’, deve ser considerado como prevento para o caso o relator do primeiro recurso interposto no processo no 2014.01.1.114460-0, qual seja, o Agravo de Instrumento no 2015.00.2.020668-7, que foi o Desembargador Carlos Rodrigues, da 6a Turma Cível. 4. Conflito de Competência julgado procedente.” (Acórdão n.1069066, 20170020157948CCP, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: 77/81 - grifei) Dessa forma, com fulcro no artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal e no entendimento jurisprudencial acima mencionado, deverá o recurso ser redistribuído para a Sexta Turma Cível e para o eminente Desembargador ESDRAS NEVES. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição da presente Apelação Cível para a Sexta Turma Cível, com prevenção, a princípio, do eminente Desembargador ESDRAS NEVES, o que deverá ser realizado com a observância das providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 30 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador